Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603214-28.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
16/12/2022
Número: 0603214-28.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEICAO 2022 - LUCIANO ALVES DOS SANTOS -
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LUCIANO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)
TIAGO ASSIS DA SILVA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 LUCIANO ALVES DOS SANTOS DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
TIAGO ASSIS DA SILVA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43490892
16/12/2022
09:23
Acórdão
Acórdão

Num. 43490892 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 09:23:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121609230915600000042455113
Número do documento: 22121609230915600000042455113
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 10:19:00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.723
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603214-28.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LUCIANO ALVES DOS SANTOS DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: TIAGO ASSIS DA SILVA - OAB/PR67074
REQUERENTE: LUCIANO ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO: TIAGO ASSIS DA SILVA - OAB/PR67074
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO.
FEFC.
PAGAMENTO A PESSOA DISTINTA DA
CONTRATADA.
FALTA
DE
ESCLARECIMENTO.
USO
INDEVIDO.
DEVOLUÇÃO.
SALDO
DE
IMPULSIONAMENTO. NÃO RECOLHIDO.
IRREGULARIDADE.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE
DE
RECOLHIMENTO.
PEQUENO
IMPACTO PERCENTUAL. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.
1. Constatado que o contrato de assessoria
contábil foi firmado com pessoa jurídica,
que o responsável legal dessa empresa foi
indicado como contabilista na Ficha de
Qualificação, que não houve apresentação
de nota fiscal e que o comprovante de
pagamento, com recursos do FEFC, foi
efetuado a terceiro estranho aos autos, sem
que a parte, regularmente instada, tenha
prestado quaisquer esclarecimento, resta
configurado uso indevido de recursos do
FEFC e a consequente obrigatoriedade de
devolução ao Tesouro.

Num. 43490892 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 09:23:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121609230915600000042455113
Número do documento: 22121609230915600000042455113
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 10:19:00
2. O saldo não utilizado de recursos do
FEFC empregados para constituição de
créditos de impulsionamento deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional até a data-
limite para prestação de contas, na forma
do § 5º do artigo 50 da resolução TSE nº
23.607/2019, não servindo de justificativa
para o atraso alegada retenção de valores
pelo fornecedor de impulsionamento de
conteúdos.
3. Eventual dificuldade do prestador de
contas para reaver do fornecedor o saldo
não utilizado do FEFC extrapola os limites
do processo de prestação de contas e a
competência desta Justiça Especializada.
4. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação
de
devolução
de
R$
21.350,98 ao Tesouro Nacional, corrigidos.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 15/12/2022
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas de LUCIANO ALVES DOS SANTOS, candidato a DEPUTADO
FEDERAL, relativa às Eleições 2022.
As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43132701); as finais, em 28/10/2022
(id. 43251846), com o extrato apontando como receitas totais R$ 552.086,06, das quais R$
42.236,50 estimáveis em dinheiro e R$ 509.849,56 financeiras, e como despesas totais
contratadas R$ 509.849,56, com registro de sobras financeiras positivas e negativas de mesmo
valor e sem registro de dívidas de campanha.
Publicado em 28/10/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução TSE nº 23.607/2019
(id. 43255356 e 43255362), não houve impugnação no prazo legal (id. 43299188).

Num. 43490892 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 09:23:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121609230915600000042455113
Número do documento: 22121609230915600000042455113
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 10:19:00
Noticiada nos autos a exposição de documentos contendo dados pessoais e/ou sensíveis (id.
43365205), foi determinada a adoção de medidas para sua proteção (id. 43380331).
Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e, em decorrência, foi
emitido Parecer de Diligências (id. 43390376).
Intimado, o requerente apresentou retificação às contas (id. 43395712), sem alteração no extrato
quanto aos valores totais envolvidos, e peticionou (id. 43406349), prestando esclarecimentos
adicionais.
A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer Técnico Conclusivo (id.
43476459) pela desaprovação das contas, apontando como inconsistências remanescentes:
(i) item 6.1 - inconsistências quanto ao contrato de assessoria contábil;
(ii) item 6.3 - saldo de impulsionamento não devolvido e divergência em nota fiscal;
(iii) item 9, alínea “c” - divergência entre despesa lançada na parcial e omitida nas contas finais.
Intimado quanto ao parecer conclusivo (id. 43476845 e 43476850) e embora não houvesse
qualquer diligência em aberto, o requerente peticionou e juntou documentos (id. 43482286),
requerendo fosse oficiado o Facebook, o que foi indeferido (id. 43483333).
O requerente peticionou novamente (id. 43484620), pugnando pelo regular prosseguimento do
feito.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas (id. 43486310).
Quando os autos já se encontravam incluídos na pauta de julgamento, o prestador peticionou e
juntou documentos (id. 43489054).
É o relatório.
VOTO
Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que a unidade técnica manifestou-se pela desaprovação face à
identificação de inconsistências, as quais se passa a avaliar de forma individualizada:
(i) item 6.1 - inconsistências quanto ao contrato de assessoria contábil
Esse ponto foi assim descrito no parecer conclusivo:

Compulsando os documentos indicados no parecer, observa-se que foi apresentado, no id.

Num. 43490892 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 09:23:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121609230915600000042455113
Número do documento: 22121609230915600000042455113
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 10:19:00
43396032, contrato de prestação de serviços contábeis firmado entre o prestador e a empresa
NTEC:
No mesmo id. consta também o comprovante de pagamento via pix, cujo beneficiário é Diogo
Grando da Rocha, figurando na descrição que seria referente a "Contabilidade Diogo":

Num. 43490892 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 09:23:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121609230915600000042455113
Número do documento: 22121609230915600000042455113
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 10:19:00

Num. 43490892 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 09:23:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121609230915600000042455113
Número do documento: 22121609230915600000042455113
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 10:19:00
Na qualificação de representantes (id. 43396393), o prestador juntou Certidão de Habilitação
Profissional expedida pelo Conselho Regional em nome de Lucinei:
Na Ficha de Qualificação (id. 43396053), o prestador indica como contabilista responsável pelas
suas contas Lucinei:

Num. 43490892 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 09:23:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121609230915600000042455113
Número do documento: 22121609230915600000042455113
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 10:19:00
Nas suas manifestações posteriores, o prestador não apresentou qualquer justificativa para a
divergência entre o nome do prestador de serviços - no caso, a pessoa jurídica NTEC -, o seu
responsável legal - Lucinei - e o efetivo recebedor do pagamento, Diogo.
Em consulta ao sistema ODIN, da Justiça Eleitoral, não foi possível localizar nenhuma nota fiscal
que tenha sido emitida pela empresa NTEC ou pessoalmente por seu responsável legal, Lucinei:

Da mesma forma, não se identificou qualquer motivo para o pagamento vertido em favor de Diogo
Grando da Rocha, o que não foi esclarecido pelo prestador.
Considerando que os recursos investidos são oriundos do FEFC, daquilo que se tem de

Num. 43490892 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 09:23:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121609230915600000042455113
Número do documento: 22121609230915600000042455113
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 10:19:00
informação nos autos até o momento, o pagamento efetuado a Diogo Grando da Rocha configura
uso indevido de recursos públicos, incidindo na previsão contida no artigo 79, § 1º, da resolução
TSE nº 23.607/2019:
Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja determinada a
devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência para a conta única do
Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na forma prevista nos
arts. 31 e 32 desta Resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário e/ou
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida, a
decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente ao
Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa
dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de
cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao
Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento,
salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.
[não destacado no original]
Portanto, não havendo nos autos qualquer justificativa para o pagamento efetuado a favor de
pessoa estranha à documentação contida nos autos e considerando que a contratada para a
contabilidade era uma pessoa jurídica e que não se localizou nota fiscal por ela emitida ou
mesmo algum documento substitutivo, resta plenamente configurada a irregularidade e a
consequente obrigatoriedade de devolver ao Tesouro valor equivalente ao do uso indevido de
recursos do FEFC.
Todavia, neste ponto, uma vez que a irregularidade atinge a cifra de R$ 2.000,00, que
correspondem a 0,39% do total de despesas contratadas, o pequeno impacto percentual admite a
incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para, tomada individualmente,
ser superada mediante a aposição de ressalva.
Anota-se, ainda quanto a este ponto, que a documentação apresentada apenas após a inclusão
em pauta de julgamento não merece conhecimento, face à sua manifesta extemporaneidade e à
preclusão já operada. Todavia, registra-se que referida documentação não muda as conclusões
aqui delineadas, pois, ainda que se admita que Diogo Grando da Rocha é empregado da
empresa NTEC, nada há que indique haver autorização desta para que aquele receba
pagamentos em seu nome.
(ii) item 6.3 - saldo de impulsionamento não devolvido e divergência em nota fiscal
Esse ponto foi assim descrito no parecer conclusivo:
Extrai-se desse tópico que são dois os apontamentos.
O primeiro diz respeito ao saldo de R$ 19.350,98, constituído mediante o emprego de recursos
públicos junto ao Facebook para fins de impulsionamento e não utilizado.

Num. 43490892 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 09:23:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121609230915600000042455113
Número do documento: 22121609230915600000042455113
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 10:19:00
Quanto à matéria, dispõe a resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 26):
XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o impulsionamento de
conteúdos contratados diretamente de provedor da aplicação de internet com sede e foro no
país;
(...)
§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo são aqueles
efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e não utilizados até o final
da campanha serem transferidos como sobras de campanha:
I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e
II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a depender da origem dos
recursos.
(...)
Art. 50. Constituem sobras de campanha:
(...)
§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) eventualmente
não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) no momento da
prestação de contas.
[não destacado no original]
Portanto, havendo saldo não utilizado do FEFC, o prestador deveria tê-lo recolhido via GRU até a
data limite para prestação de contas, o que não ocorreu, configurando-se de pleno direito a
irregularidade, que remonta a R$ 19.350,98 e corresponde a 3,80% das receitas totais.
Anota-se que a alegação da parte e a documentação apresentada após o parecer conclusivo, que
apontam para dificuldades de recuperar esse valor junto ao fornecedor, são, além de
extemporâneas, absolutamente irrelevantes para o julgamento das contas.
Primeiro, face à manifesta desídia do prestador em buscar o ressarcimento junto ao fornecedor.
Com efeito, o dilatado prazo de trinta dias, contado da data das eleições, destina-se a conferir
tempo adequado para que o prestador de contas angarie toda a documentação necessária para a
sua instrução e, também, promova todas as diligências no sentido de resolver eventuais
pendências.
Todavia, mesmo encerrado esse prazo em 01/11/2022, o prestador somente requereu ao
Facebook em 06/12/2022, mais de um mês após a data-limite, a devolução do saldo não utilizado
(id. 43482288), não merecendo guarida a pretensão de atribuir ao fornecedor a demora no
recolhimento desses recursos públicos.
Segundo, porque a resolução estipula um prazo para a comprovação do recolhimento, de modo
que competia exclusivamente ao prestador atendê-lo. Eventual dificuldade na recuperação de
valores junto ao fornecedor deveria ter sido objeto de oportuna negociação ou mesmo de busca
de tutela judicial que, no caso, não se coaduna com o escopo da prestação de contas nem se
insere na competência desta Justiça Especializada.

Num. 43490892 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 09:23:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121609230915600000042455113
Número do documento: 22121609230915600000042455113
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 10:19:00
Face ao diminuto impacto percentual, a irregularidade admite a incidência dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para, considerada individualmente, ser superada mediante a
aposição de ressalvas, associada à determinação de devolução da receita pública até o momento
retida pelo prestador, devidamente corrigida na forma do § 2º do artigo 79 da resolução TSE nº
23.607/2019.
O segundo apontamento diz respeito à diferença entre o valor da nota fiscal emitida pelo Posto
Azteca - R$ 2.001,77 - e o valor do pagamento efetivamente comprovado a partir das contas
bancárias oficiais de campanha - R$ 2.000,00.
Tratando-se de diferença irrisória, afigura-se razoável acolher a tese ventilada pelo prestador no
sentido de que o pagamento efetivo foi de R$ 2.000,00. Embora não se tenha dito expressamente
nas manifestações do prestador, seria quase que a oferta de um "desconto", prática comum no
comércio.
(iii) item 9, alínea “c” - divergência entre despesa lançada na parcial e omitida nas contas finais
Essa inconsistência foi assim descrita no parecer conclusivo:
Neste tópico, a unidade considerou que, após a realização de diligências, três das quatro
inconsistências encontradas haviam sido saneadas, restando apenas uma, relativa a um dos três
contratos de Eleunir Maria de Souza, descrito na parcial mas não repetido nas contas finais.
Como constou no próprio parecer, o candidato manifestou-se no sentido de que somente houve

Num. 43490892 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 09:23:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121609230915600000042455113
Número do documento: 22121609230915600000042455113
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 10:19:00
dois pagamentos à prestadora de serviços, não havendo qualquer apontamento para outro
desembolso, de sorte que é evidente que a omissão nas contas finais foi proposital, com vistas à
exclusão de lançamento efetuado em duplicidade na parcial. Nenhuma irregularidade a
reconhecer no presente tópico.
(iv) item 7 - atraso na abertura da conta Doações para Campanha
Essa inconsistência foi assim descrita no parecer conclusivo:
Em que pese o atraso, ele foi de apenas três dias e não há notícia, nos autos, de que tenha
havido embaraços à fiscalização por esta Justiça Especializada. Nesse cenário, esta Corte
Regional vem se orientando no sentido de a falha, que é objetiva e insanável, não justificar a
desaprovação das contas:
(...)
1. A abertura da conta bancária "Doações para Campanha", ainda que a destempo, configura
irregularidade meramente formal quando inexistentes indícios de movimentação financeira
anterior à sua abertura. Precedentes desta Corte (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
060003523, Acórdão de , Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE – DJE,
Tomo 67, Data 05/04/2022, REI nº 060027853, Acórdão de , Relator(a) Des. Carlos Mauricio
Ferreira, Publicação: DJE – DJE, Data 22/03/2022).
(...) [TRE-PR, PCE nº 060055517, rel. José Rodrigo Sade, DJE 02/12/2022]
(...)
3. O atraso na abertura da conta bancária é uma irregularidade de menor relevância quando
inexistentes indícios de movimentação financeira anterior à data da abertura.
(...) [TRE-PR, REl nº 060028545, rel. Carlos Mauricio Ferreira, DJE 22/03/2022]
Portanto, inexistindo indícios de movimentação financeira no período de atraso,
esta
inconsistência configura mera impropriedade, não sendo suficiente para, tomada individualmente,
acarretar a desaprovação.
(v) item 8 - divergência no valor das sobras de campanha
Essa inconsistência foi assim descrita no parecer conclusivo:

Num. 43490892 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 09:23:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121609230915600000042455113
Número do documento: 22121609230915600000042455113
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 10:19:00

Consultando o extrato da prestação de contas retificadora (id. 43396381), consta que houve
sobra negativa de recursos do FEFC e sobra positiva de outros recursos, ambos com valor de R$
6.000,00. Todavia, não há sobras nas contas bancárias.
Precisamente como indicado pela unidade técnica, trata-se de registro equivocado de despesa
realizada com recursos privados, mas registrada como se tivesse sido efetuada com recursos do
FEFC.
A falha na escrituração da despesa, todavia, não impactou negativamente na capacidade de
fiscalização das contas, de modo que configura mera impropriedade, inapta para causar a
desaprovação.
CONCLUSÃO
Condensando as irregularidades apuradas nos autos, tem-se:
item irregularidade valor absoluto impacto percentual devolução/recolhim ento i
(6.1)
uso indevido do FEFC - pagamento a pessoa
sem contrato
R$ 2.000,00
0,39%
devolução - R$
2.000,00
ii
(6.3)
saldo não utilizado do FEFC não recolhido até a
data-limite
R$
19.350,98
3,80%
devolução - R$
19.350,98

totais:
21.350,98
4,19%
devolução - R$
21.350,98
Em decorrência, face ao pequeno impacto percentual consolidado das irregularidades apuradas e
não havendo constatação de má-fé do candidato, é caso de aprovação com ressalvas, na forma
do artigo 74, inciso II, da resolução TSE nº 23.607/2019, com determinação de devolução de R$
21.350,98 ao Tesouro Nacional, devidamente atualizados na forma do § 2º do artigo 79 do
mesmo diploma.

Num. 43490892 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 09:23:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121609230915600000042455113
Número do documento: 22121609230915600000042455113
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 10:19:00
Ante ao exposto, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas de LUCIANO ALVES DOS
SANTOS, relativas às eleições 2022, e determino a devolução de R$ 21.350,98 ao Tesouro
Nacional.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603214-28.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022 LUCIANO
ALVES DOS SANTOS DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO: TIAGO ASSIS DA
SILVA - PR67074 - REQUERENTE: LUCIANO ALVES DOS SANTOS - Advogado do REQUERENTE:
TIAGO ASSIS DA SILVA - PR67074.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 15.12.2022.